Tribunal: TJMT
Processo: 0008801-89.2009.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008801-89.2009.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (APELANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA IZABEL GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 08.071.972/0001-89 (APELADO), LUIS ALBERTO GALLINDO MARTINS - CPF: 007.694.294-59 (ADVOGADO), BRUNO FERNANDES DA ROCHA BORBA - CPF: 962.082.284-68 (ADVOGADO), WENDELL WESLEY MATOS LUDWIG - CPF: 029.128.371-38 (ADVOGADO), OLIVEIRA E GALLINDO ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC – OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Para extinção do processo por
abandono da causa
, a legislação processual civil exige a intimação
pessoal da parte exequente, nos termos do artigo 485, inciso III, e § 1o, do Código de Processo Civil
.

2. “
A legislação processual permite que as intimações eletrônicas, inclusive aquelas dirigidas à Fazenda Pública, sejam consideradas pessoais, nos termos da Lei n.o 11.419/2006 e do CPC”. N.U 1009538-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024

2. Se foi observado pelo Magistrado os comandos do
artigo 485, inciso III, e § 1o, do CPC, a sentença extintiva deve ser mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE CACERES

contra sentença proferida pelo Juízo da 4
a Vara Cível de Cáceres,
M.M. Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima
,
nos autos da Ação Ordinária Cível Com Pedido de Antecipação de Tutela no
0008801-89.2009.8.11.0006
movida contra
BANCO BRADESCO e MARIA IZABEL GALLINDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
, que julgou extinta a execução sem resolução do mérito
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, aduz o ente municipal que não foi intimado pessoalmente, como requer a Lei processual.

Indica que é necessário a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias.

Aduz que não houve intimação por meio de oficial de justiça, e que “
a intimação pelo PJE não é o mesmo que intimação pessoal. In casu, houve-se a intimação pelo PJE dos causídicos e não do Ente Municipal
”.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a cassação da sentença extintiva.

Sem contrarrazões à apelação.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cáceres contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária Cível Com Pedido de Antecipação de Tutela no
0008801-89.2009.8.11.0006
, que julgou extinta a execução sem resolução do mérito
,
com fulcro no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso de apelação não merece provimento.

Ressai dos autos que a parte Apelante
MUNICÍPIO DE Cáceres
ajuizou Ação Ordinária em desfavor da parte Apelada
,
visando a nulidade da concorrência Pública no 01/2007 e dos contratos administrativos 21/2007 e 22/2007 e a restituição de valores.

Na espécie, na data de 14/12/2021 intimou-se a parte autora para se manifestar sobre a petição do Banco Bradesco registrada no id. 56915732, página eletrônica 352, requerendo o que entender de direito.

- id. 184628246.

Decorrido o prazo supracitado, em 14/03/2022 houve nova intimação do exequente para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. – id. 184628249.

Após isso, sobreveio sentença que extinguiu a execução fiscal sem resolução do mérito em razão do abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Observa-se que a parte autora foi intimada para manifestar nos autos, mas se manteve inerte, ficando o processo abandonado por mais de 30 (trinta) dias.

Com efeito, o art. 485 III do Código de Processo Civil prevê a extinção do feito sem análise do mérito na hipótese de abandono da causa por prazo superior a 30 (trinta) dias, bem como pela não promoção dos atos e diligências necessários ao regular andamento processual.

In casu
, verifica-se que a parte exequente foi intimada, por duas vezes, para dar prosseguimento ao feito, em consonância com o disposto no art. 485, §1o, CPC e art. 5o, § 6o da Lei no 11.419/2006. Confira:

“(...)

Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.

§ 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização.

§ 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte.

§ 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo.

§ 4o Em caráter informativo, poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do § 3o deste artigo, aos que manifestarem interesse por esse serviço.

§ 5o Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma deste artigo possa causar prejuízo a quaisquer das partes ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burla ao sistema, o ato processual deverá ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade, conforme determinado pelo juiz.

§ 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
(...)”

Assim, no caso em tela a Fazenda Pública foi devidamente intimada por meio eletrônico, conforme consta no sistema PJE, na aba expediente, de acordo com o que dispõe a legislação vigência, não havendo que se falar em nulidade de sentença em razão de ausência de intimação por oficial de justiça.

A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA CONSIDERADA PESSOAL PARA FINS LEGAIS. ART. 485, §1o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que manteve a extinção do processo de execução fiscal devido ao abandono da causa por mais de 30 dias, conforme o art. 485, III e §1o do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a intimação eletrônica realizada no âmbito do Processo Judicial Eletrônico (PJe) atende ao requisito de intimação pessoal exigido para a configuração do abandono de causa.

III. Razões de decidir

3. A legislação processual permite que as intimações eletrônicas, inclusive aquelas dirigidas à Fazenda Pública, sejam consideradas pessoais, nos termos da Lei n.o 11.419/2006 e do CPC.

4. Foi comprovado que a Procuradoria Geral do Município de Rondonópolis tomou ciência da intimação eletrônica, configurando-se a intimação pessoal exigida pelo §1o do art. 485 do CPC.

5. Diante da inércia da parte exequente, a extinção do processo por abandono foi corretamente decretada pelo Juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento: "A intimação eletrônica dirigida à Fazenda Pública, nos moldes da Lei n.o 11.419/2006, atende ao requisito de intimação pessoal para fins de configuração do abandono de causa, conforme previsto no art. 485, §1o, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 183, § 1o, 270, 485, § 1o; Lei n.o 11.419/2006, art. 5o; Lei n.o 6.830/80, art. 1o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT - Agravo Regimental Cível no 0005591-64.1994.8.11.0003, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 01/04/2024; TJMT - Agravo Regimental Cível no 00023804920108110006, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 16/05/2023

(N.U 1009538-93.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 03/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Várzea Grande contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC, em virtude da inércia da exequente.

II. Questão em discussão

2. A questão principal em discussão consiste em saber se a inércia da Fazenda Pública, devidamente intimada, caracteriza o abandono do processo, justificando a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito. Também se discute se a intimação eletrônica é equivalente à intimação pessoal, conforme exigido pelo art. 485, § 1o, do CPC, e a aplicação da Súmula 240 do STJ nos casos de extinção sem requerimento do réu.

III. Razões de decidir

3. A intimação eletrônica da Fazenda Pública, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/2006, é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais, não havendo necessidade de intimação física.

4. O abandono do processo pela Fazenda Pública, devidamente intimada para dar andamento ao feito, configura desídia da exequente. A ausência de manifestação no prazo legal permite ao juiz extinguir o processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, independentemente de requerimento do réu.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A inércia da parte exequente, após regular intimação, configura o abandono do processo e justifica a extinção da execução fiscal sem resolução de mérito. 2. A intimação eletrônica da Fazenda Pública é equivalente à intimação pessoal.3. A extinção por abandono do autor em execução fiscal não depende de requerimento do réu."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, § 1o; Lei no 11.419/2006, art. 5o, § 6o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 878.694, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin.

(N.U 1003942-39.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 09/10/2024). Grifei.

Ademais, não se sustenta a alegação da recorrente de violação ao artigo 10 do CPC, pois conforme já consignado, o ente municipal foi devidamente intimado para manifestar-se, em observância aos princípios do contraditório e ampla defesa, todavia permaneceu inerte.

Logo, considerando a inércia da parte exequente, bem como a obediência às disposições estabelecidas no art. 485, §1o, do CPC, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024